Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720488-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARISA DOMINGOS DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Residencial Paranoá Parque - 1 Etapa - QD 4 CJ 1 LT 1 contra a decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel pertencente à agravada (proc. no 0704458-57.2022.8.07.0008, ID no 157055739). 2. Para viabilizar a análise da pretensão recursal, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a certidão de matrícula do imóvel que se pretende a penhora dos direitos aquisitivos, sob pena de indeferimento. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO